Tribunal: TJSP
Processo: 1004782-92.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
r/complementar dos avós. Procedência da ação se apresenta adequada. Apelo provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004782-92.2018.8.26.0619; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 4a Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Natan Zelinschi de Arruda

Comarca:

Taquaritinga

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/04/2020

Data de publicação:

20/04/2020

Ementa:
Anulação de cessão possessória. Imóvel originário do Programa Governamental ‘Minha Casa, Minha Vida’. Apelantes são pessoas de parcos recursos financeiros, bem como de diminuto conhecimento. Apelada que, de modo obscuro, fizera com que a coautora transmitisse a posse de imóvel em prol dela própria e dos netos dos recorrentes. Imóvel vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação e ainda pendente de

Ementa:
Anulação de cessão possessória. Imóvel originário do Programa Governamental ‘Minha Casa, Minha Vida’. Apelantes são pessoas de parcos recursos financeiros, bem como de diminuto conhecimento. Apelada que, de modo obscuro, fizera com que a coautora transmitisse a posse de imóvel em prol dela própria e dos netos dos recorrentes. Imóvel vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação e ainda pendente de pagamento de parcelas mensais – financiamento habitacional com garantia de alienação fiduciária. Invalidade do que fora celebrado. Erro essencial se faz presente. Alegação de que poderia caracterizar verba alimentar sem suporte. Anulação do ato em condições de sobressair. Questões alimentares deverão observar as vias próprias, bem como o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade e, ainda, o caráter suplementar/complementar dos avós. Procedência da ação se apresenta adequada. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004782-
92.2018.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que são apelantes IZOLINA
MODESTO DIAS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e GERALDO BENEDITO DIAS
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada GISLENE APARECIDA RODRIGUES DIAS
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004782-92.2018.8.26.0619 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.004.782-92.2018.8.26.0619
Apelantes: IZOLINA MODESTO DIAS E OUTRO
Apelada:
GISLENE APARECIDA RODRIGUES DIAS
Comarca:
TAQUARITINGA
Voto n.o 45.598
Anulação de cessão possessória. Imóvel originário do
Programa Governamental ‘Minha Casa, Minha Vida’.
Apelantes são pessoas de parcos recursos financeiros,
bem como de diminuto conhecimento. Apelada que, de
modo obscuro, fizera com que a coautora transmitisse a
posse de imóvel em prol dela própria e dos netos dos
recorrentes. Imóvel vinculado ao Sistema Financeiro
da Habitação e ainda pendente de pagamento de
parcelas mensais – financiamento habitacional com
garantia de alienação fiduciária. Invalidade do que
fora celebrado. Erro essencial se faz presente. Alegação
de que poderia caracterizar verba alimentar sem
suporte. Anulação do ato em condições de sobressair.
Questões alimentares deverão observar as vias próprias,
bem como o trinômio necessidade-possibilidade- proporcionalidade e, ainda, o caráter
suplementar/complementar dos avós. Procedência da
ação se apresenta adequada. Apelo provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004782-92.2018.8.26.0619 -Voto no
3
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 173/177, que julgou improcedente ação de
anulação de ato jurídico caracterizado como cessão possessória de imóvel
urbano.
Alegam os apelantes que a sentença merece reforma, pois
são idosos e não possuem clareza nas informações, sendo que a coautora,
Izolina, fora convencida pela apelada, Gislene, a transmitir a posse direta do
imóvel de propriedade dos requerentes, o qual, inclusive, encontra-se
hipotecado em prol da Caixa Econômica Federal, ante o financiamento
habitacional. Aduzem que o acordo fora homologado em dezembro de 2017,
mas Gislene não cumpriu o que fora ajustado, já que deixou de pagar as
parcelas do financiamento, destacando, ainda, que se trata de imóvel
adquirido pelo programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, que não admite a
transferência ou cessão a terceiros, sendo o bem a única propriedade dos
autores, devendo ser reconhecida a ofensa ao princípio constitucional que
protege a moradia. Reiteram a anulação do acordo, ressaltando o cerceamento
de defesa, uma vez que a coautora, Izolina, pretendia ser ouvida em
depoimento pessoal. Em sequência fazem referência a textos legais, bem
como à doutrina, dando ênfase de que o acordo firmado é ato nulo de pleno
direito, pois não tinham conhecimento do conteúdo, requerendo, afinal, o
provimento do apelo para anulação da sentença, ou improcedência da ação.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente
a pretensão dos apelantes, págs. 200/202.
O Ministério Público, em primeira instância, págs.
206/208, bem como a d. Procuradoria Geral de Justiça, apresentaram pareces,
opinando pelo desprovimento do recurso, págs. 216/220.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004782-92.2018.8.26.0619 -Voto no
4
2. A r. sentença apelada merece reforma.
Inicialmente, afasta-se a arguição de cerceamento de
defesa, não havendo supedâneo para a anulação da sentença.
Com efeito, é dispensada a dilação probatória requerida
pelos apelantes, haja vista que a prova documental carreada permitiu
apuração pormenorizada da pendência, com a livre formação da convicção do
julgador – principal destinatário da prova.
Não se pode olvidar que, dentre os princípios que
norteiam o processo civil, encontra-se o da economia processual, por
conseguinte, nada há que justifique despicienda realização de atos
processuais que não acrescentariam elementos essenciais para a prolação do
provimento jurisdicional.
3. Quanto ao mérito, no caso, os apelantes são
beneficiários/compradores/devedores/fiduciantes de um imóvel que tem
como anuente e proprietária/fiduciária a Caixa Econômica Federal, conforme
instrumento de págs. 21/33, não se admitindo, assim, a cessão a terceiro,
além disso, por se tratar de direito real, uma vez que a posse estava vinculada
ao pagamento das parcelas mensais do financiamento habitacional, a outorga
marital se apresentava indispensável.
Ademais, apelantes são beneficiários de gratuidade de
justiça, demonstrando serem pessoas de parcos rendimentos, não podendo
dispor do único imóvel em prol dos netos.
Desta forma, houve, sim, vício do consentimento em
relação à coautora, Izolina, e falta dos requisitos essenciais para a validade e
eficácia do negócio em relação ao coautor, Geraldo, uma vez que não existe
distinção entre marido e mulher abrangendo os direitos inerentes ao imóvel.
Assim, a anulação do documento de pág. 19/20 está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004782-92.2018.8.26.0619 -Voto no
5
condições de sobressair, mesmo porque, foi elaborado pelo advogado da
corré e a coautora não teve nenhuma assistência jurídica na ocasião, portanto,
a boa-fé objetiva deve sobressair, e não o subterfúgio apresentado pelo polo
passivo.
No mais, os apelantes são pessoas bastante idosas, sem
instrução e sem assistência jurídica por ocasião da celebração do ato,
portanto, o erro está sim caracterizado.
A doutrina assim entende:
“O erro de direito somente vicia a vontade quando é o
motivo determinante da declaração, isto é, quando o
agente manifestou a vontade em razão da errônea
compreensão da norma jurídica. De acordo com a lição
de Orlando Gomes, o erro de direito choca-se
aparentemente com a máxima ‘nemo jus ignorare
consetur’, consubstanciada no art. 3o da LICC. No
entanto, ‘não se trata da inobservância da lei com
fundamento na ignorância do direito; simplesmente, se
considera o erro em relação à validade do ato. O fato de
ser inescusável a ignorância da lei não exclui que o erro
de
direito
seja
relevante,
como
coeficiente
de
determinação da vontade do sujeito, operando, desse
modo, nas relações entre as partes’ (Orlando Gomes,
Direito Civil, 419)” (Gustavo Tepedino e outras. Código
Civil Interpretado. Volume I. Parte Geral e Obrigações
(arts. 1o a 420). 2a edição. Editora Renovar. 2007. Pág.
277)
“O erro pode se dar sobre os ‘efeitos’ do negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004782-92.2018.8.26.0619 -Voto no
6
(‘objeto imediato’) e será erro sobre sua natureza
jurídica. Pode, também, referir-se àquilo sobre que versa
o negócio, isto é, seu ‘objeto mediato’. Num contrato,
portanto, pode o declarante agir com erro acerca dos
efeitos jurídicos que a avença haverá de produzir, mas o
erro poderá versar também sobre o ‘bem’ que integra o
‘conteúdo’ do negócio.
Esse bem, tanto pode ser uma ‘coisa’ como uma ‘relação
jurídica’. O declarante tanto pode equivocar-se a
respeito da identificação de uma coisa corpórea
(declarar, v.g., estar pagando o preço da casa n.o 50 da
rua tal, quando, na verdade, a dívida se refere a casa n.o
50 de rua diversa), como da individualização de uma
relação ou situação jurídica (confessar-se, v.g., devedor
de uma obrigação que, anteriormente, já fora paga).
O ‘objeto’ sobre o qual se pode cometer erro substancial
‘é qualquer objeto de direito, sobre o qual se manifeste
vontade’, de sorte que a regra legal sobre erro
invalidante há de ser entendida como pertinente a
‘objeto de direito, e não só a coisa’.
O erro, ‘in casu’, pode referir-se à ‘identidade’ do
objeto,
ou
sobre
‘qualidades
essenciais’
dele.”
(Humberto Theodoro Júnior. Comentários ao Novo
Código Civil. Livro III – Dos Fatos Jurídicos: Do
Negócio Jurídico. Arts. 138 a 184. Volume III. Tomo I.
Editora: Forense. 3a edição. 2006. Págs. 75/76)
Questões outras sobre alimentos em prol dos netos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004782-92.2018.8.26.0619 -Voto no
7
caráter suplementar/complementar, deverão observar as vias próprias, bem
como levar em consideração o trinômio necessidade-possibilidade-
proporcionalidade, contudo, nenhuma vinculação com a cessão de posse
configurada de forma ardil, consequentemente, sem suporte para originar ato
jurídico perfeito e acabado.
Deste modo, a anulação está em condições de prevalecer,
cabendo a restituição da posse do imóvel em prol dos autores, concedendo-se
o prazo de 60 dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo
coercitivo, com uso de força e arrombamento, se necessário for.
Finalmente, em decorrência do desfecho da demanda,
condena-se a apelada no pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios, ora fixados em 20% do valor da causa.
4. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
A295